Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CAUSAS EXCLUDENTES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. Comprovadas autoria e materialidade por meio de conjunto probatório consistente, não há margem para absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes previstos no art. 99 da Lei no 10.741/2003, basta o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de submeter a vítima a condições degradantes, sendo desnecessário dolo específico.
3. Alegações defensivas que não demonstram causa excludente de ilicitude ou culpabilidade não afastam a responsabilidade penal.
4. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida, presume-se pelo próprio ilícito (in re ipsa) e pode ser fixada em valor mínimo com base em pedido expresso do Ministério Público. O montante de R$ 500,00 mostra-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência desta Corte.
5. A alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.